Tribunal: TJSP
Processo: 0004507-67.2011.8.26.0115
Classe: Apelação Cível / Defeito, nulidade ou anulação
Órgão julgador: Viviani Nicolau
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
"APELAÇÃO. Ação de enriquecimento sem causa. Sentença que declarou a prescrição da pretensão da autora. Inconformismo da autora. Alegação de interrupção da prescrição, nos termos do art. 202, V do Código Civil. Inocorrência. Anterior oposição de embargos do devedor em face da execução original, com a alegação de excesso de execução, que não se presta para interromper a fluência do prazo

Ementa:
"APELAÇÃO. Ação de enriquecimento sem causa. Sentença que declarou a prescrição da pretensão da autora. Inconformismo da autora. Alegação de interrupção da prescrição, nos termos do art. 202, V do Código Civil. Inocorrência. Anterior oposição de embargos do devedor em face da execução original, com a alegação de excesso de execução, que não se presta para interromper a fluência do prazo prescricional da pretensão de reparação civil. Acórdão anteriormente proferido por esta Câmara que reconheceu a ausência de identidade de causa de pedir entre os embargos anteriores e o presente feito. Interrupção da prescrição que somente se opera quando a ação anteriormente ajuizada versa sobre os mesmos pedidos e causa de pedir. Sentença confirmada. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO".(v.31930).